Tribunal: TJMT
Processo: 1085431-28.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085431-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[M E LAVANDERIA LTDA - CNPJ: 45.919.670/0001-44 (RECORRIDO), QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Origem:
4
º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

N. Recurso:
1085431-28.2025.8.11.0001

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
M E LAVANDERIA LTDA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:

25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INSUFICIENTE. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL À HONRA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu a irregularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica de estabelecimento comercial e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. A autora, empresa do ramo de lavanderia, alega que teve o fornecimento interrompido em 11/09/2025, em pleno horário de funcionamento e na presença de clientes, sem observância do prazo regulamentar de notificação prévia. A concessionária sustenta a regularidade do corte em razão da inadimplência de fatura vencida em 21/08/2025, afirmando ter realizado o reaviso e promovido a religação dentro do prazo regulamentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica observou os requisitos e prazos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; e (ii) estabelecer se a interrupção do serviço essencial ocasionou dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da consumidora.

4.

A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar a regularidade do procedimento de suspensão do fornecimento.

5.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 exige notificação prévia com antecedência mínima de 15 dias para a suspensão do fornecimento por inadimplemento.

6.

A documentação constante dos autos demonstra que o reaviso ocorreu em 08/09/2025 e a suspensão do serviço foi efetivada em 11/09/2025, intervalo inferior ao prazo regulamentar, o que torna irregular o procedimento adotado.

7.

A inobservância das exigências normativas caracteriza falha na prestação do serviço e torna abusiva a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

8.

Os vídeos juntados aos autos comprovam que a suspensão ocorreu durante o horário de funcionamento do estabelecimento comercial e na presença de clientes, ocasionando a paralisação das atividades empresariais.

9.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando demonstrada lesão à sua honra objetiva, à sua imagem ou à sua credibilidade perante a clientela, nos termos da Súmula 227 do STJ.

10.

A interrupção indevida do serviço essencial em estabelecimento comercial, durante o atendimento ao público, compromete a imagem e a credibilidade da empresa, configurando dano moral indenizável.

11.

O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de atender às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento exige a observância do prazo mínimo de notificação previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

2.

A inobservância do prazo regulamentar de reaviso caracteriza falha na prestação do serviço e torna ilegítima a interrupção do fornecimento.

3.

A pessoa jurídica faz jus à indenização por danos morais quando a interrupção indevida de serviço essencial compromete sua imagem, credibilidade ou reputação perante a clientela.

4.

A interrupção do fornecimento de energia em estabelecimento comercial, durante o horário de funcionamento e na presença de clientes, configura ofensa à honra objetiva da empresa.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 360, §§ 1º e 2º; Súmula 227 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 227; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U. 1020595-38.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Villella, j. 25.08.2025, DJe 28.08.2025; Turma Recursal Única do TJMT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida
no ID 356350942, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais, para:

“I. Condenar o polo passivo na reparação por dano moral na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixo juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

II. Julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais, ante a ausência de comprovação efetiva do prejuízo patrimonial.”

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta:

1)

Inexistência de ato ilícito – exercício regular do direito;

2)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

3)

Litigância de má-fé;

4)

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Consta da petição inicial que a reclamante, em 11/09/2025, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido em pleno horário de funcionamento de sua lavanderia.

Segundo relata, a
interrupção ocorreu sem prévio aviso, notificação de débito ou reaviso de contas em atraso
, circunstância que teria paralisado completamente o funcionamento da empresa, causando prejuízos materiais e danos morais, além de evidenciar negligência e desrespeito por parte da concessionária.

Em
contestação
, a demandada sustenta a regularidade do procedimento adotado, afirmando que a unidade consumidora possuía débito referente à fatura com vencimento em
21/08/2025
, no valor de
R$ 1.794,03
, o que ensejou a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Aduz, ainda, que encaminhou a notificação de reaviso de vencimento, tendo a suspensão do fornecimento ocorrido em
11/09/2025
. Sustenta que o débito foi quitado em
12/09/2025
e que a religação do serviço foi realizada dentro do prazo regulamentar, razão pela qual não haveria qualquer irregularidade na prestação do serviço nem dever de indenizar.

Pois bem, o ponto central da presente demanda diz respeito ao ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, estando demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e a sua condição de hipossuficiência, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor
dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

A respeito da possibilidade de corte em virtude da inadimplência, o art. 360, § 2º, II, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 dispõe que:

Art. 360.
A notificação ao consumidor
e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:

I - o dia a partir do qual poderá ser realizada a suspensão do fornecimento,
exceto no caso de suspensão imediata;

II - o prazo para o encerramento das relações contratuais, conforme art. 140;

III - a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme art. 322; e

IV - no caso de impedimento de acesso para fins de leitura, as informações do inciso IV do art. 278.

§ 1º
A notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:

I - 3 dias úteis: por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

II - 15 dias: nos casos de inadimplemento.

§ 2º A critério da distribuidora, a notificação pode ser:

I - escrita, específica e com entrega comprovada; ou

II - impressa em destaque na fatura.
(...)

Nessa perspectiva, competia à recorrente comprovar a regularidade do procedimento de suspensão do fornecimento, especialmente quanto à existência de notificação prévia válida e à observância dos requisitos e prazos previstos na regulamentação aplicável, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Todavia, tal prova não foi produzida.

Da análise da documentação juntada aos autos, especialmente da fatura de energia elétrica referente ao mês de setembro de 2025 (ID 356350940), verifica-se que a notificação de reaviso da fatura em atraso ocorreu em
08/09/2025
, ao passo que a suspensão do fornecimento foi efetivada em
11/09/2025
, ou seja, apenas
três dias
após a notificação.

Tal lapso temporal é inferior ao prazo mínimo previsto na regulamentação aplicável, circunstância que compromete a regularidade do procedimento adotado pela concessionária e evidencia a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Assim, demonstrado no processo que entre a data do reaviso e da suspensão não transcorreu no prazo previsto, resta configurada a falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.”

(NU 1020595-38.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025) (grifei).

Portanto, a despeito das alegações da reclamada, revela-se abusiva a interrupção do serviço, porquanto realizada em desacordo com as exigências normativas aplicáveis, o que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização da concessionária pelos prejuízos decorrentes de sua conduta.

Quanto ao dano moral, os vídeos juntados aos IDs 356350914 a 356350924 demonstram que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu durante o horário de funcionamento do estabelecimento comercial, na presença de clientes que se encontravam no local utilizando os serviços da empresa.

A interrupção abrupta do fornecimento de energia ocasionou a paralisação das atividades empresariais, impedindo a continuidade do atendimento, gerando frustração nos consumidores presentes e comprometendo a imagem do estabelecimento perante sua clientela.

Embora a Súmula 227 do STJ disponha que
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
, a jurisprudência consolidada exige a demonstração de efetiva lesão à honra objetiva, não se presumindo o dano moral (
in re ipsa
). Nesses casos, é necessária a comprovação de prejuízo à credibilidade, ao nome, à reputação ou à imagem da empresa perante o mercado.

No caso concreto, o dano moral restou comprovado, pois a suspensão indevida do fornecimento de energia ocorreu em pleno horário de funcionamento e na presença de clientes, circunstância apta a gerar descrédito perante a clientela e a comprometer a imagem e a credibilidade do estabelecimento.

Assim, tratando-se de pessoa jurídica, a ofensa à honra objetiva decorrente da interrupção irregular de serviço essencial justifica a reparação por danos morais.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais,
arbitrada na sentença
, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento indevido, além de cumprir medida de caráter pedagógico.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026